Tribunal: TJSP
Processo: 1000864-52.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - contrato bancário - financiamento de veículo - sentença de parcial procedência – recursos de ambas as partes.

RECURSO DO AUTOR:

CERCEAMENTO DE DEFESA - inocorrência - precedentes - o Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - inexistência de ofensa

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - contrato bancário - financiamento de veículo - sentença de parcial procedência – recursos de ambas as partes.

RECURSO DO AUTOR:

CERCEAMENTO DE DEFESA - inocorrência - precedentes - o Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - inexistência de ofensa ao devido processo legal - recurso do autor não provido.

REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATO BANCÁRIO - impossibilidade ausência dos pressupostos estampados no art. 6o, V, do CDC - relação que não se mostrou desequilibrada na origem e nem houve a comprovação de fatos supervenientes relevantes para acarretar a onerosidade alegada - recurso do autor não provido

JUROS REMUNERATÓRIOS - não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto - não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado - recurso do autor não provido.

JUROS CAPITALIZADOS - contrato que traz especificados os juros a serem cobrados - MP no 2170-36/01 - inconstitucionalidade não declarada - instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros - recurso do autor não provido.

TABELA PRICE - adoção possível - juros são pagos ao longo do período, antes da periodicidade mínima de capitalização - recurso do autor não provido.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - impossibilidade de seu reconhecimento, uma vez que, dentro dos limites recursais, não se verificou a ocorrência de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, conforme posicionamento do C. STJ, consolidado em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS) - discussão do contrato que por si só não afasta os efeitos do inadimplemento – recurso do autor não provido.

TARIFAS DE SERVIÇO DE TERCEIRO E DE SEGURO – ausência de pedido específico na inicial Inovação recursal - impossibilidade de ser
conhecido o recurso por supressão de instância - recurso do autor não conhecido.

RECURSO DO RÉU:

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – r. sentença que determinou a restituição da tarifa – pedido não deduzido na inicial - julgamento "extra petita" evidenciado – pedido de nulidade de cláusulas que versam sobre juros remuneratórios e capitalização de juros, Tabela Price e descaracterização da mora – nulidade parcial do "decisum" – decote de ofício por se tratar de matéria de ordem pública - inteligência do artigo 141 e 492 ambos do CPC – sentença decotada de ofício para declarar nula a parte reconhecida como "extra petita" – recurso do réu provido.

DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA – alteração.

DISPOSITIVO – recurso do autor não provido, na parte conhecida, e recurso do réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563569
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000864-52.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante/apelado
BANCO PAN S/A, é apelado/apelante JOSE PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento na
parte conhecida do recurso do autor e deram provimento ao recurso do réu.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-52.2019.8.26.0229 -Voto no 18152 - abo
2
VOTO No: 18152
COMARCA: Hortolândia - 2a Vara Cível
APTES/APDOS: Banco Pan S/A (réu) e José Pereira dos Santos (autor) (justiça gratuita)
AÇÃO REVISIONAL - contrato bancário - financiamento de
veículo - sentença de parcial procedência recursos de ambas
as partes.
RECURSO DO AUTOR:
CERCEAMENTO DE DEFESA - inocorrência - precedentes -
o Juiz de Direito é o destinatário das provas e o julgamento
antecipado é possível, se entender pela existência de elementos
suficientes para formar o convencimento - inexistência de
ofensa ao devido processo legal - recurso do autor não
provido.
REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
impossibilidade ausência dos pressupostos estampados no art.
6o, V, do CDC - relação que não se mostrou desequilibrada na
origem e nem houve a comprovação de fatos supervenientes
relevantes para acarretar a onerosidade alegada - recurso do
autor não provido
JUROS REMUNERATÓRIOS - não restou comprovada que
houve abusividade no caso concreto - não comprovação de que
a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média
de mercado - recurso do autor não provido.
JUROS CAPITALIZADOS - contrato que traz especificados
os juros a serem cobrados - MP no 2170-36/01 -
inconstitucionalidade não declarada - instituições financeiras
não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros -
recurso do autor não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-52.2019.8.26.0229 -Voto no 18152 - abo
3
TABELA PRICE - adoção possível - juros são pagos ao longo
do período, antes da periodicidade mínima de capitalização -
recurso do autor não provido.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - impossibilidade de
seu reconhecimento, uma vez que, dentro dos limites recursais,
não se verificou a ocorrência de abusividade nos encargos
exigidos no período de normalidade contratual, conforme
posicionamento do C. STJ, consolidado em sede de julgamento
de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS) - discussão do
contrato que por si só não afasta os efeitos do inadimplemento
recurso do autor não provido.
TARIFAS DE SERVIÇO DE TERCEIRO E DE SEGURO
ausência de pedido específico na inicial Inovação recursal -
impossibilidade de ser
conhecido o recurso por supressão de instância - recurso do
autor não conhecido.
RECURSO DO RÉU:
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
r. sentença que
determinou a restituição da tarifa pedido não deduzido na
inicial - julgamento "extra petita" evidenciado pedido de
nulidade de cláusulas que versam sobre juros remuneratórios
e capitalização de juros, Tabela Price e descaracterização da
mora nulidade parcial do "decisum" decote de ofício por se
tratar de matéria de ordem pública - inteligência do artigo 141
e 492 ambos do CPC
sentença decotada de ofício para
declarar nula a parte reconhecida como “extra petita”

recurso do réu provido.
DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA alteração.
DISPOSITIVO
recurso do autor não provido, na parte
conhecida, e recurso do réu provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-52.2019.8.26.0229 -Voto no 18152 - abo
4
Trata-se de recursos à r. sentença de fls. 118/125, proferida pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Fábio Alves da Motta, que, nos autos da ação revisional
movida pela pessoa física, julgou parcialmente procedentes os pedidos
deduzidos. Recorrem ambas as partes e buscam a reforma da sentença, cada
qual na parte vencida. Recursos regularmente processados e respondido às fls.
151/161 pelo autor, com preliminar.
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação revisional alegando, em resumo,
que celebrou com o réu contrato de financiamento de veículo em 29/09/2016 no
valor de R$ 15.000,00, a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$
537,37,com a inserção de tarifas sem sua vontade e em relação às quais não
anuiu. Discorda da capitalização, da taxa de juros remuneratórios e da Tabela
Price.
Ao final, requer a procedência da ação com a declaração de
abusividade e de nulidade de tais cláusulas.
Citado, o banco ofertou a contestação de fls. 69/88 salientando a
força vinculante do assim contratado, pois ciente estava o autor no momento da
celebração da avença. Rechaça todos os pedidos pretendidos.
Réplica da autora às fls. 101/113.
Intimadas as partes a se manifestarem para eventual produção
de provas, apenas o banco requereu o imediato julgamento antecipado da lide
(fls.116).
Em seguida, nos termos do art. 355, I do CPC, sobreveio a r.
sentença que julgou parcialmente procedente a ação apenas para o fim de
condenar o banco à restituição de valores da tarifa de avaliação do bem.
Recursos de ambas as partes:
Do recurso do autor (fls. 141/153):
Com efeito, não se vislumbra a imprescindibilidade da dilação
probatória pretendida.
Conforme já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-52.2019.8.26.0229 -Voto no 18152 - abo
5
“(...) a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para
que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa.
A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” (RE no
101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 15/789).
No mesmo sentido, este Tribunal:
“CONTRATO. ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO NA MODALIDADE
CAPITAL DE GIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AVALIAÇÃO
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DOS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. PERÍCIA. 1. Não incorre em cerceamento de defesa o
julgamento imediato da lide que prescinde da realização de prova pericial,
diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de
teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento
de defesa não caracterizado.” (Apelação no 1011182-20.2018.8.26.0071,
Des. Melo Colombi, 23/10/2018).
O julgador é o destinatário da prova a ser produzida e, assim,
cabe a ele verificar a existência de elementos suficientes nos autos para formar
seu convencimento acerca dos fatos expostos pelas partes.
Importantíssimo pontuar que o autor foi intimado a especificar
provas em r. despacho de fl. 114, restando silente (cf. certidão de fl. 117).
Não pode ele (autor), em grau recursal, alegar cerceamento de
defesa, sendo que lhe foi concedida oportunidade para tanto.
Preliminar rechaçada
No mérito, necessário considerar que conquanto incidam no
contrato as regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma
relação de consumo, isso não implica, por si só, o reconhecimento de
procedência do pedido.
O fato de ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações bancárias é incontroverso.
Porém, isso não significa que a revisão do contrato pactuado
pode ser feita de qualquer modo
A pretendida revisão do contrato é possível em casos
excepcionais, pois se trata de interferência judicial na liberdade de contratar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-52.2019.8.26.0229 -Voto no 18152 - abo
6
Ainda que seja permitida a revisão judicial de cláusulas
contratuais, como direito básico do consumidor, nos termos do art. 6o, inciso V da
Lei no 8078/90, não pode ser realizada de qualquer forma e não sem fundamento.
Ora, a própria lei estabelece que a revisão será possível quando
houver, já na origem, o estabelecimento de cláusulas que imponham prestações
manifestamente desproporcionais entre as partes ou que, no curso do contrato,
haja a ocorrência de fatos supervenientes que tornem excessivamente onerosas
as prestações assumidas.
De nada disso aqui se trata, pois que o apelante não apresentou
nem relação originária em desequilíbrio (do contrário, não teria sequer firmado o
contrato) e nem fatos supervenientes relevantes.
Isso tudo depende de prova e essa prova, por certo, é ônus do
próprio interessado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não havendo que
se falar em inversão, no caso, pois se trata da demonstração dos fatos
constitutivos do direito alegado.
Impossível impor tal obrigação à parte adversa, especialmente
quando não se vislumbra os pressupostos justificadores para a inversão, que são
a hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica.
Nesse passo, a revisão judicial não se mostra possível para
modificar as bases contratadas de forma livre e consciente pelas partes.
Recurso não provido.
Juros remuneratórios:
No que tange aos juros remuneratórios destaca-se que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na Lei de Usura
(Súmula 596/STF) e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade, desde que haja previsão expressa
nesse sentido.
Com relação ao contrato em questão, a taxa correspondente aos
juros remuneratórios restou estipulada às fls. 41, respectivamente anual de
26,25% e mensal de 1,96%, como antes já mencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-52.2019.8.26.0229 -Voto no 18152 - abo
7
Assim, para possibilitar a revisão das taxas contratadas, a qual só
se admite em situações excepcionais, tem-se que restar cabalmente
demonstrada a abusividade no caso concreto.
Na hipótese vertente, tem-se que sobre a abusividade alegada
com relação aos juros, a autora somente apresenta demonstrativo de cálculo
elaborado de forma unilateral (fls. 42/52).
Desse modo, este cálculo por si só, resta insuficiente para atestar
a abusividade alegada, uma vez que não considera a capitalização de juros
devidamente prevista no contrato em discussão, nem ao menos comprova
efetivamente a abusividade dos juros contratuais aplicados.
Dessa forma, não há nos autos nenhum documento que
comprove que os juros remuneratórios expressamente previstos no contrato são
abusivos ou estão acima da taxa média de mercado, prevalecendo dessa forma,
os juros remuneratórios estipulados no contrato entabulado entre as partes.
No mesmo sentido o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu em
sede de julgamento do Recurso Especial Repetitivo:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇAO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇAO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇAO/MANUTENÇAO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES
DE
OFÍCIO.
(...)
ORIENTAÇAO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula5966/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
doCC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. (...) Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade
da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar
do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais
redistribuídos" (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇAO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.).
Dessa forma, tem-se que a revisão das taxas de juros só é
possível nas relações de consumo, condicionada à manifesta demonstração de
vantagem exagerada, e no caso em tela, as taxas de juros pactuada entre as
partes encontram-se dentro dos padrões de mercado, haja vista a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-52.2019.8.26.0229 -Voto no 18152 - abo
8
qualquer elemento probatório hábil a inferir de modo diverso.
Da capitalização de juros:
Com efeito, é certo que a capitalização de juros por período
inferior a um ano é válida desde que expressa no pacto celebrado entre as
partes, conforme a Medida Provisória 1.963-17/00, em seu artigo 5o, autorizou a
capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano, previsão que se
manteve com a entrada em vigor da medida Provisória 2.170-36/01. “In verbis”:
“Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano. Parágrafo único. Sempre que necessário
ou quando solicitado pelo devedor, a apuração do valor exato da
obrigação, ou de seu saldo devedor, será feita pelo credor por meio de
planilha de cálculo que evidencie de modo claro, preciso e de fácil
entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e
despesas contratuais, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a
parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais.”
Consolidou-se entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, que tramitou pelo rito repetitivo
do artigo 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." “A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (STJ, rel. Min. Luís Felipe Salomão, rel. para acórdão Min.
Maria Isabel Gallotti, REsp n. 973.827/RS, DJe 24/09/2012).
Note-se que o contrato foi celebrado em 29/09/2016 (fls. 41)
após, portanto, a edição da Medida Provisória acima referida.
E, analisando-se o contrato no item que se refere à taxa de juros
mensal 1,96% e anual 26,25% (fls. 41), verifica-se a expressa contratação dos
juros a serem aplicados.
O fato de a taxa anual ser superior ao duodécuplo da taxa mensal
indica a existência de juros compostos, levando-se em conta que o contrato é de
financiamento a ser pago em prestações fixas.
Nada de irregular há nisso. Com isto, o que se observa é que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-52.2019.8.26.0229 -Voto no 18152 - abo
9
partes firmaram contrato de financiamento e o autor não impugna propriamente o
débito, mas os acréscimos.
Pondera-se que não há que se falar em inconstitucionalidade
desta Medida Provisória no 2.170, como pretende fazer crer a apelante, tendo em
vista que tal medida encontra-se em vigor, haja vista que a ADIN n. 2.316 nesse
sentido, se encontra pendente de julgamento.
Outrossim, dispõe o artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de
11.09.2001, verbis:
“Art. 2o As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação
desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as
revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso
Nacional.”
Portanto, não havendo qualquer revogação expressa, ou até
mesmo deliberação do Congresso Nacional, com relação a Medida Provisória no
2.170, revela-se perfeitamente possível a sua aplicação no caso em tela,
sobretudo porque há entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça pela
aplicação desta Medida, através do Recurso Especial n. 973.827/RS, que
tramitou pelo rito repetitivo do artigo 543-C do Código de Processo Civil, já
mencionado acima.
Nesse contexto, verifica-se a legalidade da capitalização de juros.
Desta forma, tem-se que as cláusulas contratuais eram de seu
conhecimento, desde o início da obrigação, bem como os juros decorrentes do
empréstimo.
Portanto, verifica-se a legalidade da capitalização de juros.
Recurso não provido.
Da Tabela Price:
Destaca-se que não há ilegalidade na utilização da Tabela Price,
haja vista que no sistema de amortização os juros são pagos ao longo do
período, antes da periodicidade mínima de capitalização estabelecida. Não sendo
ilegal o recebimento de juros antes dos doze meses, o método matemático
empregado para esse cálculo e a sua distribuição nas prestações mensais, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-52.2019.8.26.0229 -Voto no 18152 - abo
10
que respeitado o percentual pactuado, não configura a capitalização mensal
vedada pelo ordenamento jurídico. Isso porque, os juros devem ser pagos
(distribuídos nas prestações) ao longo do período (mensalmente), antes da
periodicidade mínima estabelecida pela lei para a sua capitalização (anualmente).
Este Tribunal também decidiu pela licitude da utilização da Tabela
Price para os contratos bancários:
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TAXAS DE JUROS PRÉ- FIXADAS
FALTA DE SERIEDADE NA ALEGAÇÃO DE QUE SEJAM EXCESSIVAS,
PORQUE ERAM CLARAS, POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO -
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
ADMISSIBILIDADE
LICITUDE
DA
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDOS POR LEI ESPECIAL TABELA
PRICE ESTABELECIMENTO DE UMA PRESTAÇÃO FIXA ATÉ O FINAL DO
CONTRATO INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE
POSSIBILIDADE
DE
SUA
UTILIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
DE
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(Apelação no 1022255-65.2014.8.26.0576, 15a Câmara de Direito Privado,
Relatora Des. Lucila Toledo, julgado em 15/09/2016)
“CONTRATO. Cédula de crédito bancário. Ação de revisão de cláusulas
contratuais e de repetição de indébito. Parcial procedência. Insurgência
da autora. JUROS REMUNERATÓRIOS. Taxa que não revela onerosidade
excessiva. Limitação. Inaplicabilidade às operações firmadas com
instituições financeiras. Enunciado da Súmula no 596 do Supremo
Tribunal Federal. TABELA PRICE. Sistema de amortização de dívida.
Expresso ajuste contratual. Regularidade. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
Admissibilidade. Orientação firmada em Recurso Especial tomado como
representativo de controvérsia. Suficiente previsão contratual de sua
incidência. Periodicidade inferior à anual. Expressa indicação de taxa
anual superior ao duodécuplo do índice mensal. Recente provimento de
Recurso Extraordinário, sobre o tema, confirmando a relevância e
urgência das Medidas Provisórias no 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001.
Súmulas 539 e 541 do STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. Repasses de despesas
ao consumidor. IOF. Tributo legalmente devido sobre a operação de
crédito realizada. Repasse regular inclusive inserido no financiamento.
Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.”
(Apelação no 1004585-81.2015.8.26.0510, 23a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Sebastião Flávio, julgado em 31/08/2016).
“APELAÇÃO COM REVISÃO Ação revisional de contrato bancário
Financiamento de veículo Capitalização de juros Tabela Price Legalidade
Tarifas de cadastro, registro de contrato e contratação de seguro
Expressa previsão contratual Cobrança autorizada pelas Resoluções do
CMN e jurisprudência majoritária Comissão de permanência Cumulação
com multa Abusividade Súmula 472 do STJ Repetição do indébito Cabível,
na forma simples Sucumbência recíproca sentença reformada Recurso
parcialmente provido.” (Apelação no 0002303- 94.2011.8.26.0553, 13a
Câmara de Direito Privado, Relatora Des. Cláudia Monteleone, julgado em
13/09/2016).
Também o C. STJ:
"CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO RETIDO. PROVA
PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DE CONTRATO. MUTUO. NULIDADE DE
CLÁUSULAS. DECRETO 22.626/33. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-52.2019.8.26.0229 -Voto no 18152 - abo
11
PRICE. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...). Não é nula sentença que
julga a lide de forma antecipada, sem produção de prova pericial contábil,
quando esta se mostra irrelevante ao deslinde da controvérsia instalada
nos autos. 2. 'As disposições do Decreto n. 22.626/33, não se aplicam às
taxas de juros e aos encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro
Nacional'. (STF, Súmula 596). 3. As partes podem convencionar livremente
a taxa de juros de seus negócios, desde que não redundem em excesso'
descabido ou não constituam arbítrio injustificado de um dos contraentes,
impondo-Se sua redução quando comprovada discrepância em relação à
taxa de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. Nos contratos sob
exame, não restaram demonstradas excessividades das taxas de juros
aplicados, pois, segundo apuração do Banco Central do Brasil, a referida
taxa anual foi de 32,90%, o que equivale a uma taxa mensal de 2,74%, ao
passo que a taxa mensal dos contratos com a dívida renegociada de fls.
37 e do novo empréstimo de fl. 42 foi firmada em 3,1 e 2,8% a.m., portanto,
próxima à taxa média de mercado. 4. A capitalização de juros, a partir de
31.03.2000, em face da Medida Provisória 2.170-36, passou a ser admitida
em periodicidade mensal, nos contratos de mútuo bancário, desde que
pactuada. 5. A adoção da Tabela Price, por suas características, não
implica cobrança de juros sobre juros, não esbarrando em qualquer
restrição legal. 6. Não se conhece em segundo grau, quando da
apreciação do recurso, matéria não discutida em primeiro grau, porque
não constante da inicial ou da contestação, já que a devolução se dá nos
limites da matéria impugnada no momento certo, como quer o art. 515, 1o,
do CPC. 7. A insurgência contra a decisão de indeferimento do depósito
se sujeitou á preclusão consumativa, porquanto não houve recurso em
momento apropriado. 8. Não é de se aplicar o princípio da causalidade no
caso em comento, mas a regra do art. 20 do CPC, que disciplina que o
ônus da sucumbência caberá ao vencido. 9. Recurso desprovido.
Unânime.” (REsp 1321589, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva,
julgado em 30/05/2016).
Resta, pois, impossível a substituição da Tabela Price, que se
alega adotada, pelo método diverso.
Recurso não provido.
Da mora:
Não há que se falar em ausência de mora do apelante.
Inexiste qualquer dúvida fundada em todo o alegado, conforme
retro fundamentado.
O contrato firmado dispõe de forma clara quanto à obrigação da
apelante, de modo que o não pagamento ao tempo e modo ajustados enseja, nos
termos do que dispõe a norma vigente, a mora.
E não se verificou no caso a ocorrência de abusividade nos
encargos exigidos no período de normalidade contratual, não há que se falar em
descaracterização da mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-52.2019.8.26.0229 -Voto no 18152 - abo
12
A propósito do tema, decidiu o C. STJ em sede de julgamento de
recursos repetitivos (art. 543-C, § 7o, do CPC de 1973):
“(...) ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA - a) O reconhecimento
da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade
contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b)
Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem
mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os
encargos inerentes ao período de inadimplência contratual (...)” (REsp
1.061.530-RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008,
v.u.).
Recurso não provido.
Das tarifas de serviço de terceiros e do seguro:
Impende denotar que não houve qualquer menção na inicial de
forma específica quanto a abusividade da cobrança das tarifas de serviço de
terceiro e de seguro de proteção financeira.
Ademais, referidas tarifas sequer foram cobradas no contrato de
fl. 41, como bem pontuado pelo i. magistrado sentenciante à fl. 119.
Assim, tais matérias tratam-se de inovação recursal pela
recorrente, motivo pelo qual não merece ser conhecido o recurso neste aspecto,
por supressão de instância.
Recurso não conhecido.
Recurso do autor não provido, na parte conhecida.
Do recurso do réu (fls. 129/134):
O recurso cinge-se tão somente quanto à tarifa de avaliação do
bem no valor de R$ 408,00 (fl. 41).
Inicialmente, afasta-se, a preliminar de não conhecimento
aventada em contrarrazões pelo autor apelado. De fato, o réu apelante ataca
especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida, como prevê o art.
1010, II e III, CPC/15.
Da detida análise do feito, observa-se que houve julgamento
“extra petita” com relação à tarifa de avaliação, se tratando de matéria de ordem
pública, podendo ser analisada ex ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-52.2019.8.26.0229 -Voto no 18152 - abo
13
Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“2. Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação
entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém
('citra' ou 'infra petita'), fora ('extra petita') ou além ('ultra petita') do que foi
pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte.” (in Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10a edição revista,
São Paulo: RT, p. 387).
No caso dos autos, pretende o autor a declaração de abusividade
dos juros remuneratórios, da capitalização de juros, da Tabela Price e
descaracterização da mora. Nada mais.
O juízo sentenciante, além dos pedidos formulados, analisou
matéria que não foi objeto da inicial, em especial, a tarifa de avaliação do bem,
determinando-se a restituição de valores correlatos (vide dispositivo de fl. 125).
Ocorre que, por força do disposto no artigo 141 do CPC, é
vedado ao juiz conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige
iniciativa da parte. Reproduza-se:
“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes,
sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a
lei exige iniciativa da parte.”
Assim, por ter sido proferido julgamento diverso do que foi
postulado da inicial configurando ser extra petita - impõe-se que seja extirpado,
o excesso supra mencionado, devendo ser declarada nula essa parte da
sentença, reconhecida como “extra petita”.
Recurso do réu provido.
Diante do provimento do recurso do réu, deve ser reformada, por
conseguinte, a disciplina da sucumbência, que previu que cada um pagasse em
favor do patrono da parte adversa a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) de
honorários advocatícios.
Assim, sai o autor condenado, exclusivamente, ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em favor dos
patronos do banco réu, os quais fixa-se em 10% do valor da causa, em atenção
ao que dispõe o art. 85 §2o do CPC, ressalvadas as benesses da gratuidade
judiciária concedida ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-52.2019.8.26.0229 -Voto no 18152 - abo
14
Dispositivo final: Diante do exposto, na parte conhecida, NEGA-
SE PROVIMENTO ao recurso do autor e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do
réu.
ACHILE ALESINA
Relator